Tribunal: TJDFT
Processo: 0021232-41.1996.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. MARCO INICIAL INEXISTENTE. IMÓVEL PENHORADO E AVALIADO. VÍCIO DE AVALIÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição objetiva extinguir a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não o exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.
2. O artigo 921 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis.
3. A alteração promovida pela Lei 14.195/2021, no art. 921, do CPC, passou a considerar a ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localizar o executado, ou bens penhoráveis, como início do prazo da prescrição intercorrente.
4. Da leitura dos autos, a diligência foi frutífera, houve a penhora de imóvel, o que permitiu inclusive o conhecimento e julgamento dos embargos do devedor. Mas ainda assim a data da constrição foi apontada pelo Juízo como de “frustração da constrição”. Desatendidos os requisitos do art. 921 do CPC e tendo o credor promovido constante o andamento do feito, anula-se a sentença para permitir o regular processamento do feito na origem.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.